Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO NOTA PROMISSÓRIA. DEMANDA PROPOSTA CONTRA O DEVEDOR PRINCIPAL E A AVALISTA. TÍTULO EMITIDO COMO GARANTIA DE PAGAMENTO DE DÍVIDA RELACIONADA A ITCMD RECOLHIDO PELA PARTE EMBARGADA DECORRENTE DE EXCESSO DE QUINHÃO ATRIBUÍDO AO DEVEDOR PRINCIPAL. EXCLUSÃO DE BEM IMÓVEL DO VALOR REFERENTE A BEM IMÓVEL CUJA DEFINIÇÃO DA PROPRIEDADE ENCONTRA-SE PENDENTE DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução, julgou improcedentes deduzidos na inicial, tendo em vista a inocorrência do excesso de execução alegado pelos embargantes. A execução tem por objeto nota promissória emitida como garantia de pagamento de dívida relacionada a ITCMD recolhido pela embargada, com recursos próprios, em decorrência de excesso do quinhão destinado ao devedor principal. Os embargantes alegam que o excesso de execução decorre da exclusão indevida do valor referente a um imóvel rural integrante do acervo hereditário partilhável, que acarretou o acréscimo no montante devido a título de ITCMD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (ii) verificar se estaria configurada a inépcia do recurso de apelação em virtude de inovação recursal e (ii) determinar se houve excesso de execução devido à exclusão do valor correspondente a imóvel rural do cálculo do ITCMD, tendo em vista que a propriedade do bem, atribuída ao autor da herança, encontra-se pendente de decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença objurgada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
3.1. Observado, no caso concreto, a inocorrência de inovação recursal a respeito dos fundamentos invocados pela parte embargante na apelação cível interposta, mostra-se inviabilizado o acolhimento da preliminar de inépcia do recurso.
4. De acordo com o inciso I do artigo 116 do Código Tributário Nacional, considera-se ocorrido o fato gerador do ITCMD e existentes os seus efeitos quando se tratar de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios.
4.1. Correta a exclusão do valor correspondente a imóvel do cálculo do ITCMD, tendo em vista que, de acordo com decisão exarada nos autos do inventário, a reinclusão do bem no acordo de partilha ficou condicionada ao reconhecimento de sua titularidade em favor do autor da herança, após a resolução dos litígios pendentes de julgamento.
4.2. Não estando evidenciada a certeza a respeito da efetiva inclusão de imóvel rural no rol de bens partilháveis deixados pelo autor da herança, diante da existência de litígio ainda pendente de solução, não há como ser considerada irregular a emissão da guia de pagamento do ITCMD, sem a inclusão do valor correspondente ao referido bem.
5. O valor descrito na nota promissória que fundamente a execução corresponde ao montante pago pela exequente a título de ITCMD decorrente do excesso do quinhão imputado devedor principal, circunstância que torna inviabilizado o acolhimento da tese de excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A exclusão do valor correspondente a bem imóvel litigioso do cálculo do ITCMD, enquanto não houver decisão judicial definitiva que reconheça a titularidade em favor do autor da herança não configura qualquer irregularidade, porquanto não caracterizado o fato gerador do tributo, na forma prevista no inciso I do artigo 116 do Código Tributário Nacional.
2. Insubsistente a tese de excesso de execução, quando observado que a nota promissória que aparelha o processo executivo foi emitida no valor correspondente ao montante pago pela parte exequente a título de ITCMD devido pelo devedor principal em virtude excesso de quinhão.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.014; Código Tributário Nacional, art. 35, parágrafo único e art. 116.